Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700358-29.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, EUCLIDES SALES DE SOUSA JUNIOR, KLAUS CARVALHO VALADARES APELADO: EUCLIDES SALES DE SOUSA JUNIOR, KLAUS CARVALHO VALADARES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo DF (id 36692621), tendo por objeto a decisão id 36485820, na qual indeferi o efeito suspensivo ao apelo. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. A previsão de pagamento da primeira parcela da gratificação natalina do recorrente Euclides Sales de Sousa Júnior para julho/22 não afasta, por si só, a conclusão anterior, de que o pagamento geralmente ocorre no mês de dezembro. Cuida-se da primeira parcela da referida gratificação e nada impede ulterior devolução, na hipótese de pagamento indevido, como reconhece o próprio DF (id 36692621, p. 5). Intimem-se. Brasília, 26/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator